Tribunal: STF
Processo: ARE 1522488
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Cumprimento individual de sentença coletiva. Legitimidade. Processo de conhecimento. Parcela autônoma de equivalência salarial (PAE). Necessidade de reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



  I. Caso em exame



 1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo interposto por Adrian Moreno contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região pelo qual se inadmitiu o recurso extraordinário, em ação de cumprimento de sentença coletiva ajuizada para reconhecimento de legitimidade ativa na execução de título executivo oriundo de ação coletiva promovida pela Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho (Anajucla). O título executivo diz respeito à Parcela Autônoma de Equivalência Salarial (PAE), benefício concedido exclusivamente a magistrados classistas de primeiro grau aposentados sob a égide da Lei nº 6.903, de 1981, e seus pensionistas.



 2. O fato relevante. Consta do acórdão recorrido que “a parte exequente exerceu o cargo de juiz classista de 13/06/1996 a 06/05/1997 e de 07/05/1997 a 06/05/2000. Contudo, não se aposentou como juiz classista sob o regime da Lei nº 6.903/81”.



 3. A decisão anterior. A 12ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região concluiu que “o título executivo beneficiou somente os magistrados classistas de primeiro grau aposentados sob a égide da Lei nº 6.903/81 e seus pensionistas”.



  II. Questão em discussão



 4. A questão em discussão consiste em definir se a parte recorrente tem legitimidade ativa para executar o título executivo formado em ação coletiva, a qual beneficiou exclusivamente juízes classistas aposentados sob o regime da Lei nº 6.903, de 1981.



  III. Razões de decidir



 5. O acórdão recorrido estabelece que o título executivo beneficia apenas magistrados aposentados sob o regime da Lei nº 6.903, de 1981, excluindo, portanto, aqueles que não se aposentaram sob este regime, como o recorrente.



 6. A análise do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável seria necessária para determinar a legitimidade ativa do recorrente, mas tal reexame é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme a Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal.



 7. Inexiste identidade material entre a questão tratada e os precedentes de repercussão geral apontados (Temas nº 82 e nº 499), que dispõem sobre representação e eficácia subjetiva de coisa julgada em ações coletivas, mas não aplicáveis ao caso específico do recorrente.



  IV. Dispositivo



 8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela a 12ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. CABIMENTO. JUÍZES CLASSISTAS. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL - PAE. RMS 25841/DF. 



    O título executivo formado na ação coletiva n° 0006306- 43.2016.4.01.3400/DF, ajuizada pela Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho - ANAJUCLA, que objetivava a execução da decisão proferida pelo STF no RMS 25841/DF, beneficia somente os magistrados classistas de primeiro grau aposentados sob a égide da Lei nº 6.903/81 e seus pensionistas.” (e-doc. 22, p. 3).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 35).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação ao art. 5º, inc. XXI, da Constituição da República e aos Temas nº 89 e nº 499 da Repercussão Geral.



    3.1. Pede “o seu conhecimento [do recurso extraordinário] e, no mérito, que seja dado provimento ao recurso, para que seja reformado o acórdão recorrido, reconhecendo-se a impossibilidade de discussão da legitimidade ativa dos associados listados na petição inicial da Ação Coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400 em sede de ação de cumprimento de sentença, e dando-se provimento ao recurso extraordinário para que seja reformado o acórdão recorrido e reconhecida a legitimidade ativa da parte recorrente para executar o título executivo firmado na ação coletiva retro citada, determinando-se o prosseguimento da Ação de Cumprimento de Sentença Coletiva nº 5022947-91.2022.4.04.7000/PR” (e-doc. 44, p. 18).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 58).



    5. O agravante afirma que não há matéria fática a ser analisada e que a ofensa à constituição é direta (e-doc. 68).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Da análise da decisão proferida no RMS 25841/DF, depreende-se claramente que o título executivo beneficiou somente os magistrados classistas de primeiro grau aposentados sob a égide da Lei nº 6.903/81 e seus pensionistas.



    (...)



    No caso dos autos, a parte exequente exerceu o cargo de juiz classista de 13/06/1996 a 06/05/1997 e de 07/05/1997 a 06/05/2000. Contudo, não se aposentou como juiz classista sob o regime da Lei nº 6.903/81.



    Portanto, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade ativa para o cumprimento de sentença com base no título executivo formado na ação coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400.” (e-doc. 22, p. 5-7).



    8. É de notar-se que, diferentemente do que afirma o agravante, inexiste, no caso em análise, identidade material plena entre a decisão recorrida e as teses firmadas nos precedentes apontados. Isso porque, no julgamento do Tema RG nº 82, o Supremo Tribunal Federal assentou que “o disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados” e “as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial”; enquanto, no julgamento do Tema RG nº 499 da Repercussão Geral, RE nº 612.043/PR, fixou-se a seguinte tese: “A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento”.



    9. Por outro lado, no caso presente, o Tribunal de origem tão somente consignou que “a parte exequente exerceu o cargo de juiz classista de 13/06/1996 a 06/05/1997 e de 07/05/1997 a 06/05/2000. Contudo, não se aposentou como juiz classista sob o regime da Lei nº 6.903/81” (e-doc. 22, p. 7). 



    10. Nesse contexto, uma vez reconhecida a ilegitimidade ativa da parte recorrente, não se cogita da necessária similitude fática e jurídica entre a hipótese sub examine e aquelas versadas nos paradigmas de repercussão geral que se pretende ver aplicados.



    11. Em consequência, somente a partir da análise do quadro fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil, seria possível chegar-se à conclusão diversa da encontrada pelo Colegiado a quo — notadamente no que toca à legitimidade da associação recorrente e à coisa julgada que sobre ela recai —, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.06.2024. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA POR ENTE PRIVADO. CONCESSÃO DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO. LITISCONSÓRCIO. LEGITIMIDADE PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE INTERESSE PROCESSUAL. ANTT, DNIT E UNIÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS 5º, XXXVI E XL E 191, I, DA CF DADOS COMO VIOLADOS NO APELO EXTREMO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a incidência do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários na instância de origem.”



    (RE nº 1.493.425-AgR/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/10/2024, p. 25/10/2024, grifos nossos).



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Vigilante. Ação coletiva. Cumprimento de sentença individual. Legitimidade. Sindicato. Registro. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.512.087-AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 21/10/2024, p. 30/10/2024, grifos nossos).



    11.1. Ainda, no mesmo sentido, em casos em que se discutiu a Parcela Autônoma de Equivalência Salarial (PAE), são as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.509.814/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30/08/2024, p. 02/09/2024; ARE nº 1.501.266/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 17/07/2027, p. 18/07/2024; ARE nº 1.489.267/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 26/04/2024, p. 29/04/2024; ARE nº 1.422.944/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 1º/03/2023, p. 06/03/2023; RE nº 1.405.216/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 07/10/2022, p. 11/10/2022; e ARE nº 1.400.802/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 19/09/2022, p. 26/09/2022.



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator